Tribunal: TJDFT
Processo: 0722535-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
Processo : 0722535-41.2022.8.07.0000 DESPACHO Cuida-se de agravo de instrumento contra resp. decisão (id. 45309247 dos autos originários n. 0033792-14.2016.8.07.0001), proferida em cumprimento de sentença, que, entre outras diligências, determinou a expedição de novo mandado de avaliação dos imóveis penhorados. Considerando que a decisão foi proferida em 24.09.2019 e, ademais, não tratou especificamente sobre a habilitação nos autos da Agropecuária Solo Sagrado S.A., na condição de terceiro interessado, manifeste-se o agravante sobre a viabilidade deste recurso, em especial, quanto à tempestividade e dialeticidade recursal. Ainda, deverá justificar o interesse e legitimidade para impugnar o pedido de habilitação de terceiro interessado, que, ao que consta, busca assegurar seu direito de crédito em face das empresas executadas Vitória Engenharia e Participações Imobiliárias e Empresariais Ltda e Santa Maria Gestão e Administração de Obras Ltda (id. 72408525 na origem). Prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília – DF, 9 de agosto de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator